Tribunal: TJDFT
Processo: 0733676-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABELLA GEBRIM COSTA E SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou a impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA. Após decurso do prazo para pagamento voluntário, o credor requereu e o juízo deferiu a penhora de imóvel de propriedade da devedora e localizado em Caldas Novas/GO. Sobreveio impugnação à penhora, sob o pálio de que o bem seria seu único imóvel residencial e destinado à sua moradia, portanto impenhorável a teor do art. 1o, da Lei 8.009/90. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a devedora não comprovou residir no imóvel. Nas razões recursais, a devedora alegou que juntou ata notarial que comprovaria sua residência no local e que o credor não trouxe elementos capazes de infirmar a prova. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 75089682. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora, por meio da petição de ID 184619549. A executada sustenta que o imóvel constrito nos autos é o único de sua propriedade, tratando-se, portanto, de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. O exequente, em manifestação de ID 185496741, impugnou a alegação, afirmando que a executada não reside no imóvel penhorado, sendo domiciliada em outro endereço, localizado na Rua Leopoldo de Bulhões, no 173, Centro, Anápolis/GO, o que afastaria a proteção legal invocada. Com o intuito de elucidar a questão, foi determinada, no ID 185840322, a expedição de diligência para constatação do efetivo uso residencial do imóvel, mediante oficial de justiça. No entanto, conforme informado no ID 243844126, o cumprimento da carta foi frustrado, em razão da inércia da executada quanto ao recolhimento das custas processuais, mesmo após a redistribuição do respectivo ônus, determinada no Acórdão de ID 212778715. Posteriormente, a executada juntou aos autos ata notarial (ID 242212075), que teria por objetivo demonstrar que o bem penhorado é utilizado como sua moradia habitual. Pois bem. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. (Acórdão 2020821, 0719677-32.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) No caso em tela, a diligência expressamente determinada por este Juízo, mediante expedição de carta precatória, foi frustrada pela inércia da própria executada, que se manteve silente quanto ao recolhimento das custas processuais exigidas para seu cumprimento. Destaco que o Acórdão de ID 212778715 reformou decisão anterior e atribuiu expressamente à executada o ônus de arcar com os custos da diligência. A tentativa da executada de suprir a diligência frustrada por meio da ata notarial de ID 242212075 não se mostra suficiente para demonstrar a alegada moradia no imóvel. Diante desse cenário, constata-se que a executada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Sem a devida demonstração de que o imóvel penhorado é sua residência permanente, não é possível reconhecer a incidência da proteção da Lei no 8.009/90, afastando-se, portanto, a alegação de impenhorabilidade. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação à penhora, mantendo-se a constrição sobre o imóvel descrito no ID 178988390. Aguarde-se a preclusão da presente decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A devedora sustentou a impenhorabilidade do bem, sob alegação de que se tratar de que seria seu único imóvel residencial. A proteção ao bem de família está prevista no art. 1o, caput, da Lei 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (Grifei) Da breve leitura do dispositivo legal, extrai-se que a garantia da impenhorabilidade pressupõe que o imóvel: 1. Tenha natureza residencial; 2. Seja de propriedade do devedor; 3. Se destine à moradia do devedor ou seu núcleo familiar. Não há controvérsias acerca da natureza residencial e que o imóvel é de propriedade da devedora. A divergência restringe-se à sua destinação como moradia. Primeiramente, a própria recorrente declara residência em outra localidade em todas suas manifestações nos autos, inclusive no cabeçalho da petição de interposição deste recurso, onde se lê: “IZABELLA GEBRIM COSTA E SILVA, brasileira, enfermeira, solteira, portadora da cédula de identidade RG no 4557862 DGPC/GO e do CPF no 026.986.491-19, com residência na Rua Leopoldo de Bulhões, no 173, Centro, Anápolis, Goiás, CEP 75.043-035” (Grifei) Em todos os demais documentos produzidos, subscritos ou juntados aos autos pela recorrente, consta de sua qualificação a residência em Anápolis/GO. Não obstante e a fim de comprovar sua residência efetiva no imóvel, o juízo determinou a expedição de carta precatória para a respectiva averiguação por Oficial de Justiça e observado o contraditório. Porém, a executada, a quem incumbia o ônus da prova, deixou de recolher as custas perante o juízo deprecado, frustrando seu cumprimento. Em pretensa substituição da prova, anexou ata notarial elaborada unilateralmente e sem participação da parte contrária, em que se consignou que: “PRIMEIRO: No dia 25/10/2024, às 14h58, realizei uma diligência ao seguinte endereço: Apartamento n. 203, Condomínio Cezar’s Park Flat’s, situado na Avenida Elias Bufaiçal, Lote 1-R, Quadra no 02, Jardim Belvedere, nesta cidade de Caldas Novas/GO, acompanhada pela solicitante e pela Sra. Clície Sônia Costa e Silva, inscrita sob CPF no 348.976.661-04. SEGUNDO: Chegamos à recepção do referido condomínio, onde a solicitante se identificou como proprietária e apresentou seu documento pessoal, o que permitiu nossa entrada. Em seguida, dirigimo-nos ao apartamento em questão, que estava totalmente mobiliado e organizado, contendo a seguinte disposição interna: uma sala e cozinha integrada, contendo sofás, painel para TV com porta-retratos e fotos de família, uma televisão, uma mesa com seis cadeiras, geladeira, armários, pia e balcão com cooktop; uma suíte com cama e guarda-roupa; um quarto com cama e escaninho; um banheiro; uma varanda; e um área de lavanderia com tanque/pia. E para ilustrar o conteúdo antes descrito, seguem imagens que foram tiradas no local, do que porto minha fé pública.” (Grifei) Percebe-se que a descrição é de um imóvel devidamente mobiliado, mas sem descrição de elementos de que efetivamente mora alguém, como roupas limpa e suja, material de higiene pessoal, lixeira contendo lixo de material de uso diário, etc. Enfim, a despeito da escritura pública, elaborada ao arrepio da diligência determinada pelo Juízo, que inclusive permitiria ao Oficial de Justiça indagar ao Porteiro, vizinhos e síndico sobre a circunstância de a devedora residir atualmente no local, seguido do contraditório, o que se observou foi tão somente a recorrente acessar o imóvel de sua propriedade e que se encontrava mobiliado. Despertou igualmente à atenção, a informação registrada pelo Tabelião, de que o acesso às dependências do apartamento somente foi autorizado após a devida identificação da executada como proprietária e exibição de documento pessoal, procedimento pouco usual para pessoas que moram em edifício e por isso são conhecidas dos funcionários do prédio. Por fim, não obstante os fortes elementos de convicção já enumerados, a própria agravante confessa em suas razões, mais uma vez, que tem domicílio em Anápolis/GO, onde é servidora pública: “Inicialmente, cumpre asseverar que o endereço indicado pelo Agravado, trata-se de imóvel de propriedade do avô da Agravante (Sr. ARUM GEBRIM), logo, o domicílio da Agravante na cidade de Anápolis é para fins profissionais, em vista do vínculo empregatício, inclusive com a Prefeitura Municipal de Anápolis, conforme verificado nos autos na origem e dos documentos que protesta pela juntada.” (Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator